Tribunal: TJBA
Processo: 8077935-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077935-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JEFFERSON MESSIAS (OAB:BA33402-A) AGRAVADO: AYALLA COUTINHO BOMFIM MADUREIRA Advogado(s): THALITA OLIVEIRA BOMFIM (OAB:BA81162), VALDICK CALDAS BOMFIM (OAB:BA5712) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. DECRETO ESTADUAL Nº 15.353/2014. AMPLIAÇÃO DE VAGAS. QUANTITATIVO MÍNIMO DE TRÊS VAGAS POR LOTAÇÃO. NÃO ATINGIMENTO. CONVOCAÇÃO DE COTISTA. PRETERIÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA. NATUREZA ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO IRREVERSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pela EMBASA contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 2º lugar na ampla concorrência para o cargo de agente operacional em Buerarema, no Concurso Público nº 01/2022, determinando sua convocação e posse, em razão de aparente preterição decorrente da convocação de candidata cotista para a segunda vaga surgida por ampliação, em localidade que, no edital de abertura, não previa qualquer reserva de vagas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar concedida; e (ii) saber se a convocação de candidata cotista para a segunda vaga em Buerarema, em localidade que totalizou apenas 2 vagas após ampliação, configura preterição à agravada, classificada em 2º lugar na ampla concorrência, à luz do Decreto Estadual nº 15.353/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 2º, §1º, do Decreto Estadual nº 15.353/2014 condiciona a incidência da reserva de vagas para candidatos negros à existência de, no mínimo, 3 (três) vagas no certame. O §2º do art. 8º do mesmo decreto, que autoriza a nomeação de cotista em localidade sem reserva inicial quando do surgimento de novas vagas, somente se aplica se o quantitativo total atingir o patamar mínimo exigido pelo §1º do art. 2º. 4 - Com apenas 2 vagas para o cargo de agente operacional em Buerarema após a ampliação — 1 inicial e 1 acrescida —, não estava satisfeito o requisito mínimo de 3 vagas para a incidência da cota racial naquela lotação específica. A tabela de alternância e proporcionalidade do Anexo I do Decreto, incorporada ao edital, confirma que a primeira vaga reservada a cotista negro somente surge na 3ª nomeação, de modo que, com apenas 2 vagas, ambas deveriam ter sido destinadas à ampla concorrência. 5 - A tese da EMBASA de que o cálculo das cotas deve considerar o universo global do concurso — e não cada localidade isoladamente — não encontra amparo na literalidade do decreto nem na própria tabela de alternância, que é estruturada por vagas individualizadas por função e lotação. Admiti-la permitiria à Administração distribuir discricionariamente as vagas reservadas entre as localidades, sem critério objetivo e previsível, em violação aos princípios da legalidade e da isonomia. 6 - A alegação de que a convocação da candidata cotista teria cumprido o percentual global de cotas do certame revela-se, ademais, insuficiente para afastar a aparência de preterição, notadamente diante de elementos indicativos de que a distribuição das vagas de ampliação não seguiu critério uniforme entre municípios com o mesmo número inicial de vagas. 7 - O periculum in mora está configurado em razão da natureza alimentar da remuneração e da vedação jurisprudencial ao pagamento retroativo em caso de nomeação tardia. 8 - O risco de dano inverso alegado pela agravante encontra-se mitigado: a EMBASA publicou edital de retificação tornando sem efeito a convocação anterior da candidata cotista, de modo que a vaga encontrava-se desocupada quando do cumprimento da liminar, sem criação de nova dotação orçamentária. 9 - A situação da agravada não se enquadra na categoria de candidato aprovado fora do número de vagas, sujeito à mera expectativa de direito. Nos termos do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), a preterição arbitrária na ordem classificatória convola a mera expectativa em direito líquido e certo à nomeação. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077935-28.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e parte(s) Agravada AYALLA COUTINHO BOMFIM MADUREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente